Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INAS. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ).
1. É abusiva a negativa de cobertura de internação domiciliar (home care) quando indicada pelo médico assistente como desdobramento da internação hospitalar, devendo ser mantida a obrigação de fazer imposta ao plano de saúde. No caso, inexiste qualquer prova que desqualifique a conclusão do médico que indicou ser necessária a internação domiciliar.
2. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral. A beneficiária encontrava-se devidamente assistida no hospital, sem notícias de desamparo ou consequências que tenham agravado seu estado de saúde. Ausente prova de agravamento do quadro clínico ou de violação a direitos da personalidade, afasta-se a condenação indenizatória.
3. Nas demandas que visam à satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.
4. Remessa necessária recebida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e provida.